Tribunal: TJMT
Processo: 1026715-53.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026715-53.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HADARA SECCO ABIL RUSS BIAZOTTO - CPF: 085.061.769-30 (EMBARGANTE), MARCOS THADEU PIFFER FILHO - CPF: 019.090.181-04 (ADVOGADO), ADALBERTO BIAZOTTO JUNIOR - CPF: 344.409.288-11 (EMBARGANTE), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (EMBARGADO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.402.622/0001-28 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), HADARA SECCO ABIL RUSS BIAZOTTO - CPF: 085.061.769-30 (EMBARGADO), MARCOS THADEU PIFFER FILHO - CPF: 019.090.181-04 (ADVOGADO), ADALBERTO BIAZOTTO JUNIOR - CPF: 344.409.288-11 (EMBARGADO), MARCOS THADEU PIFFER FILHO - CPF: 019.090.181-04 (ADVOGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (EMBARGANTE), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.402.622/0001-28 (EMBARGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reduzir valores de indenização por danos morais e honorários advocatícios. Alegação de contradição e omissão quanto à fundamentação da responsabilidade civil e da quantificação do dano.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que manteve, mesmo com redução, a condenação por danos morais e se é cabível rediscutir a presença dos requisitos da responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

4. Pretensão de reexame do mérito já enfrentado na decisão anterior, o que não se viabiliza por meio de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A insatisfação com a decisão não configura, por si só, vício apto a justificar acolhimento da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EREsp
1.322.337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu
parcial provimento ao Recurso para reduzir o valor fixado para a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 para cada autor e os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

A embargante
aponta
contradição e omissão no acórdão que, mesmo após minorar o valor da indenização por danos morais, manteve montante que considera desproporcional e desarrazoado.

Argumenta que para configuração d
esse dano,
seria necessária a comprovação dos três elementos essenciais: ação ou omissão, dano e nexo causal, os quais alega não estarem presentes no caso.

Pede
o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que sejam analisadas as questões ventiladas, com menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Prequestiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do
CPC
, são cabíveis para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

No caso, não se verifica qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado. O que se observa, na verdade, é a nítida pretensão da embargante em rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos
aclaratórios
.

O acórdão embargado analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive procedendo à minoração do valor da indenização por danos morais, por entender que o montante originalmente fixado não atendia aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A insatisfação da embargante com o valor da indenização, mesmo após sua redução, não caracteriza omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento
.

Quanto à alegação de ausência dos pressupostos para configuração do dano moral, trata-se de matéria já enfrentada pelo acórdão embargado, que reconheceu a existência do dano e o dever de indenizar, com base nas provas constantes dos autos.

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo d
a
embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025